Tribunal: TJMT
Processo: 1024029-43.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024029-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIRLENE FRANCISCA DOS REIS - CPF: 701.992.131-00 (RECORRENTE), AMANDA APARECIDA CORDEIRO ALVES - CPF: 054.862.061-00 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1024029-43.2025.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: PAGSEGURO INTERNET LTDA.

Recorrida:
GIRLENE FRANCISCA DOS REIS.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REJEITADA – BLOQUEIO/CANCELAMENTO INDEVIDO DA CONTA BANCÁRIA - AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA OPERAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEVIDA -
ASTREINTE – MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Apesar de a recorrente alegar a inaplicabilidade do código de defesa do consumidor, ela atua como prestadora de serviços e de benefícios mediante pagamento de contraprestação. Neste contexto, não há dúvidas de que há relação de consumo mantida entre as partes, devendo ser aplicadas as disposições do Código de Proteção ao Crédito. Preliminar rejeitada.

2.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega que é correntista da instituição financeira requerida e que a reclamada bloqueou/cancelou sua conta bancária sem o devido aviso prévio e sem qualquer justificativa plausível, privando-a de movimentar sua conta e retendo o saldo existente.

3.

Como é sabido, cabe ao recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedor, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu, pois, em que pese o recorrente afirme que a conta estava irregular, não demonstrou de modo efetivo ter enviado notificação a recorrida para que promove a regularização em prazo regular, bem como não comunicou sobre a possibilidade de bloqueio/cancelamento.

4.

Destarte,
o

recorrente não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da consumidora, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, ou mesmo que a reclamante fora comunicada previamente do bloqueio, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor, decorrente do bloqueio indevido da conta bancária, a reparação é medida que se impõe, conforme reconhecido em sentença.

6.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Se comprovada o bloqueio da conta bancária do consumidor, sem aviso prévio, deve ser reconhecida a responsabilidade civil atribuída ao banco pelos danos advindos.

2.
As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

3. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

4. A sentença que confirmou a liminar que determinou o desbloqueio da conta bancária, bem como, condenou a parte recorrente no pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

5. Recurso conhecido e improvido. 6. Sentença mantida. (TJ-MT - RI: 10309017920228110001, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023).

7.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para
R$ 3.000,00
(três mil e quinhentos reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, como desestímulo à repetição da conduta.

8.

Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada no bloqueio indevido da conta bancária da recorrida, a obrigação de fazer é medida que se impõe.

9.

Quanto ao pedido de afastamento ou redução do
quantum
fixado a título de multa, tenho pela sua rejeição, pois a
astreintes
imposta pelo juízo
a quo,
tem por

natureza a função coercitiva, objetivando compelir o obrigado ao cumprimento da obrigação. Além disso, a multa apenas será aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial, fato que até o momento não foi noticiado nos autos.

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 3.000,00
(três mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025